Tribunal: STF
Processo: HC 220740
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de estupro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
 
 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 771.918, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal.

3.	A parte impetrante aponta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente. Alega, ainda, “a AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE entre o FATO e a SEGREGAÇÃO CAUTELAR”.

4.	A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “o Paciente possa aguardar o andamento do processo em liberdade [...], COM OU SEM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP”.

5.	Decido.

 6.	Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).

7.	Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.

8.	Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.

9.	As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, além de ostentar “outros registros criminais”, consta a informação de que “o paciente praticou, valendo-se do mesmo modus operandi, outros delitos semelhantes contra outras possíveis vítimas, tendo, em um deles, consumado (em tese) o delito de estupro ” (passagens da decisão do Tribunal estadual, que, nos autos do HC 0053839-50.2022.8.16.0000, indeferiu o pedido de liminar). 

10.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 4 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
				Relator